Tribunal: TJPA
Processo: 0090871-67.2015.8.14.0040
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-02-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ? RECURSOS DE APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES.RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ (CELPA): APLICABILIDADE DO CDC - ALEGADAS IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ? NÃO COMPROVAÇÃO - PROVAS UNILATERAIS - TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) ? CONSUMO MENOR APÓS A TROCA NO MEDIDOR DE ENERGIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA AUTORA (AUTO POSTO CAMARGOS EIRELLI) - SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM DECORRÊNCIA DE DÉBITOS PRETÉRITOS ? DESCABIMENTO - ATO ILÍCITO ? DANOS MORAIS ? POSSIBILIDADE ? PESSOA JURÍDICA ? DANOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS ? QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO ? OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DE MODERAÇÃO E RAZOABILIDADE ?ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE

Inteiro teor:
APELAÇÃO CIVEL Nº 0090871-67.2015.814.0040
APELANTE/APELADO: AUTO POSTO CAMARGOS EIRELLI
ADVOGADOS: TATHIANA ASSUNÇÃO PRADO, OAB/PA N. 14.531-B E OUTROS
APELADO/APELANTE: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ SA
ADVOGADOS: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA, OAB/PA N. 11.307-A E OUTROS.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSOS DE APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES.

RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ (CELPA): APLICABILIDADE DO CDC - ALEGADAS IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA - NÃO COMPROVAÇÃO - PROVAS UNILATERAIS - TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) - CONSUMO MENOR APÓS A TROCA NO MEDIDOR DE ENERGIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA AUTORA (AUTO POSTO CAMARGOS EIRELLI) - SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM DECORRÊNCIA DE DÉBITOS PRETÉRITOS - DESCABIMENTO - ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS - POSSIBILIDADE - PESSOA JURÍDICA - DANOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO - OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DE MODERAÇÃO E RAZOABILIDADE -ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE

1.

Recurso de Apelação da empresa Ré (CELPA) (fls.128-132/versos).
1.2. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação dos serviços. Responsabilidade objetiva da concessionária de energia.
1.3. Ausência da alegada fraude no medidor de energia. Provas unilaterais. Não realização de perícia técnica. Diminuição do consumo de energia após a visita técnica. Necessidade de observância dos últimos consumos para aferir os valores.
2.

Recurso de apelação da empresa autora POSTO CAMARGOS EIRELLI (fls. 122-124/versos).
2.1. Danos morais em favor da pessoa jurídica. Cabimento. Súmula 227 do STJ. Ilicitude da conduta perpetrada pela concessionária de energia quanto a

interrupção do fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo.
2.2.Nesse sentido, inegável se mostra o transtorno na empresa autora, que teve que suportar a interrupção dos serviços de energia elétrica por cerca de três vezes.
2.3. Dano moral caracterizado
.
Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa ré. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Observância dos parâmetros legais. Juros e correção de acordo com as súmulas 54 e 362 do STJ. Necessidade de redimensionamento dos ônus sucumbenciais.
3. Recursos Conhecidos para:
Negar Provimento ao interposto pela empresa ré Centrais Elétricas do Pará-Celpa
.
Dar Provimento ao recurso interposto pela empresa autora Auto Posto Camargos Eirelli
, a fim de reformar a sentença atacada, para tão somente condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a ocorrência do evento danoso e correção monetária a partir do presente arbitramento, redimensionando os ônus sucumbenciais, para condenar a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. À Unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, tendo como apelantes/apelados
POSTO CAMARGOS EIRELLI
e CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, conhecer dos
RECURSOS DE APELAÇÃO

NEGANDO PROVIMENTO
ao interposto pela empresa ré e
DANDO PROVIMENTO
ao interposto pela empresa autora, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Ricardo Ferreira Nunes.

Bel
é
m (PA), 18 de fevereiro de 2020
.

MARIA DE
NAZAR
É
SAAVEDRA
GUIMAR
Ã
ES

Desembargadora
-
Relatora
APELAÇÃO CIVEL Nº 0090871-67.2015.814.0040
APELANTE/APELADO: AUTO POSTO CAMARGOS EIRELLI
ADVOGADOS: TATHIANA ASSUNÇÃO PRADO, OAB/PA N. 14.531-B E OUTROS
APELADO/APELANTE: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ SA
ADVOGADOS: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA, OAB/PA N. 11.307-A E OUTROS.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSOS DE

APELAÇÃO,
interpostos por
AUTO POSTO CAMARGOS EIRELLI e CELPA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ SA,
inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada pelo primeiro apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais.

A empresa autora ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo, em síntese, que teria sido surpreendida com o recebimento de uma fatura de energia elétrica no valor de R$ 127.139,57 (cento e vinte e sete mil cento e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos), referente a um suposto consumo irregular de energia fora da medição.

Alega que não houve fraude por parte da empresa requerente, salientando que o procedimento realizado pela concessionária de energia é irregular, uma vez que não teria observado o devido processo legal, razão pela qual o débito deveria ser desconsiderado, o que culminou com o ajuizamento da demanda sob exame.

O magistrado a quo deferiu o pedido liminar, determinando que a empresa ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica em razão do débito em discussão, ou ainda que restabeleça, em caso de eventual suspensão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) (fl. 27)

Às fls. 30-47, a empresa requerida apresentou contestação.

O feito fora sentenciado (fls. 118-121), julgando parcialmente procedente os pedidos autorais, a fim de declarar inexigível o débito no valor de R$ 127.139,57 (cento e vinte e sete mil cento e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos), determinando que a requerida recalcule a fatura referente ao consumo não registrado, utilizando como base de cálculo a média entre 9800KW/h e 8200KW/h, julgando, no entanto, improcedente o pedido de dano moral.

Consta ainda no decisum a condenação das partes em sucumbência recíproca, a fim de que as partes arquem com 50% (cinquenta por cento) cada, a título de custas processuais, e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da fatura cobrada e do pedido de danos morais.

Inconformado,
POSTO CAMARGOS EIRELLI
interpôs recurso de apelação (fls. 122-124/versos).

Sustenta a existência de danos morais a indenizar, sob a alegação de que restou comprovada a inexistência do débito cobrado pela concessionária de energia, bem assim que houve corte no fornecimento de energia, em duas situações, o que ultrapassaria o mero dissabor, pugnando ainda pela reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios, a fim de que somente a requerida seja condenada ao pagamento.

A requerida
CELPA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ

SA
, por sua vez, também apresentou recurso de apelação (fls.128-132/versos).

Afirma a impossibilidade de cancelamento da fatura, salientando a irregularidade no medidor de energia, o que teria restado comprovado nos autos.

Ressalta a legalidade da cobrança, argumentando que o débito é decorrente do consumo real de energia elétrica da unidade consumidora, e ainda que a sua conduta está em consonância com as determinações da ANEEL.

O prazo para apresentação das contrarrazões por ambas as partes decorreu in albis, conforme certidão de fl. 136/verso e fl.156.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito (fl. 141).

Considerando a matéria versada nos presentes autos determinei a intimação das partes para se manifestar acerca da possibilidade de conciliação (fl. 143), o que restou infrutífera, conforme certidão de fls. 154.

É o relatório.
VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço dos recursos e passo a proferir o voto
.

DO EXAME DOS RECURSOS

Face a dissociação de matérias, bem como por questão de melhor técnica processual, analiso separadamente os recursos de apelação interpostos pelas partes.
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA REQUERIDA CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA (FLS. 128-132/VERSOS).

Consta das razões recursais deduzidas pela empresa ré que agiu em conformidade com os ditames legais, ao fiscalizar o medidor de energia da unidade consumidora da autora, bem assim que observou o regramento da ANEEL, pugnando pela reforma integral da sentença.

Registre-se, que a hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor. Diante disso, impõe-se analisar a conduta imputada à ré sob os critérios valorativos inscritos no art. 14 do CDC:
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§1°
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
III - a época em que foi fornecido.
§3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Com efeito, consabido que a responsabilidade da empresa ré, na condição de concessionária de energia elétrica e prestadora de um serviço público, é objetiva, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano.

Nesse sentido, precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA POR FAMÍLIA DE VÍTIMA DE ACIDENTE FATAL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
(...)
3. Mesmo antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, já se reconhecia
a responsabilidade objetiva da empresa concessionária de energia elétrica, em virtude do risco da atividade, com fundamento no art. 37, §6º, da CF/88.
4.
O risco da atividade de fornecimento de energia elétrica é altíssimo sendo necessária a manutenção e fiscalização rotineira das instalações.
Reconhecida, portanto, a responsabilidade objetiva e o dever de indenizar.
(...)
9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido.
(REsp 1095575/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 03/11/2011).

Por outro lado, a concessionária de energia elétrica, por se tratar de responsabilidade civil objetiva, ou seja, sem discussão a respeito de culpa, apenas se exime do dever de indenizar os prejuízos suportados pelos consumidores quando comprovar a inexistência de deficiência no fornecimento de energia ou algumas das excludentes do dever de indenizar (culpa exclusiva do consumidor, caso fortuito ou força maior), tendo em vista ser obrigada a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, sob pena de ter de reparar os danos causados, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor,
sic:
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Da apreciação acurada do feito, observa-se que fora realizada fiscalização no medidor de energia da empresa ré, oportunidade em que fora constatada irregularidade, mais especificamente um consumo de energia não registrado entre o período de 01/07/2014 a 12/05/2015.

Ressalte-se que não consta dos autos qualquer perícia técnica realizada no medidor de energia correspondente a unidade consumidora do recorrido, mas apenas um termo de ocorrência e inspeção, que, de forma unilateral, teria constatado consumo não cobrado, não se podendo, assim, verificar de forma inconteste a caracterização da alegada fraude, ônus que cabia a parte apelante, do qual não se desincumbiu.

Senão vejamos o entendimento jurisprudencial pertinente ao tema:
Ementa:
Fornecimento de energia elétrica. Ação de obrigação de não fazer c.c. nulidade e inexigibilidade de débito. Sentença de procedência. Apelo da ré. Relação de consumo.
Ausência
de
comprovação
da
alegada fraude no medidor
de energia elétrica da unidade consumidora. TOI. Documento unilateral que deve ser corroborado por perícia técnica oficial, produzida sob o crivo do contraditório, que ateste que a suposta irregularidade influenciou na aferição do consumo. Cobrança complementar indevida.
Ausência
, ademais, de demonstração de degrau de consumo, a não se vislumbrar prejuízo à concessionária. Sentença mantida. Apelação desprovida. (TJSP Apl. 0067287682201082605066 - Relator Carlos Dias Motta, Julgado em 13/04/2016).

Assim, se não houve a constatação de qualquer irregularidade, tampouco qualquer fraude, mostra-se ilegal e arbitrária a ocorrência realizada, bem como a suspensão do fornecimento de energia, razão pela qual não há como subsistir a alegação da apelante de que esta teria agido no exercício regular de um direito reconhecido (art. 188, I, CCB e art. 72 da Res. ANEEL nº 456/00).

No mais, importante ressaltar que a mera suposição de conduta irregular por parte do usuário de energia elétrica não se demonstra com a simples lavratura de um termo de ocorrência, de forma unilateral, pois isto não é o bastante para comprovar que houve efetiva violação do equipamento pelo consumidor.

Senão vejamos o julgado pertinente ao tema sob exame:
Ação revisional de enquadramento de débitos e medida cautelar inominada - Fornecimento de energia elétrica Consumo de energia Suposta irregularidade na medição de consumo Fato não comprovado pela concessionária - Cobrança abusiva Inadmissibilidade
- Enquadramento da unidade consumidora Empreendimento comercial situado em zona rural Unidade consumidora que se classifica como comercial, e não rural, à falta de dados indicativos de atividade rural - Recurso parcialmente provido. 1. Agravo retido não provido - Impossível, a esta altura, a realização de prova pericial técnica nos relógios medidores de consumo, já substituídos e, de resto, dispensável a prova, à vista dos demais dados dos autos, afasta-se a preliminar. 2. A unidade consumidora da autora não pode ser classificada como rural. A só localização em área rural não determina essa classificação, pois que se exige o desenvolvimento de ?atividade rural, sujeita à comprovação perante a concessionária? (art. 20, inciso IV da Resolução 456/2000 da ANEEL).
Prova não produzida. 3. Sem a perícia técnica os ?Termos de Ocorrência de Irregularidade? não geram presunção de veracidade, em especial no caso dos autos, em que a própria ré propôs a refaturar o consumo de energia elétrica de determinados meses, o que indica que o degrau de consumo maior não se justificava com base em dados técnicos.
(TJ-SP - APL: 399120320078260602 SP 0039912-03.2007.8.26.0602, Relator: Reinaldo Caldas, Data de Julgamento: 29/02/2012, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2012)

Diante de um laudo unilateral ao qual não se pode presumir a veracidade das informações por não ser a ré dotada de fé pública, não foi demonstrada por qualquer prova técnica a existência de irregularidade dolosa no medidor ao tempo da realização da vistoria, não podendo ser imputado a empresa autora qualquer débito dela decorrente, bem como a interrupção do fornecimento de energia elétrica no local aonde o aquela desempenha suas atividades profissionais, conforme comprovado através dos documentos de fls. 52.

Somado a isso, conforme consta da sentença ora vergastada, após a alegada irregularidade no medidor de energia, o consumo da unidade consumidora diminuiu, o que ratifica a ausência de fraude no medidor, de sorte que o consumo não registrado deve ter como base os últimos meses de consumo e não a quantidade estipulada pela concessionária de energia.

Dessa feita, caracterizada a falha na prestação do serviço e não demonstrada qualquer excludente de responsabilidade, faz-se imprescindível que a concessionária ré seja responsabilizada pelos prejuízos suportados pelo recorrido.
DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMPRESA AUTORA

POSTO CAMARGOS EIRELLI (FLS. 122-124/VERSOS).

Sustenta a empresa autora a existência de danos morais a indenizar, sob o argumento de que a concessionária de energia elétrica suspendeu o fornecimento cerca de duas vezes, o que ensejou diversos prejuízos a empresa.

Como se sabe, é inegável que a pessoa jurídica é passível de sofrer dano moral, entendimento este pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 227.

Em que pese ser a pessoa jurídica destituída de honra subjetiva, é incontroverso que possui honra objetiva, consistente no conceito, imagem e credibilidade perante o mercado em que exerce sua atividade.

Consoante os ensinamentos de Humberto Theodoro Junior:
¿Seria a lesão moral num fenômeno exclusivo da pessoal natural? A melhor jurisprudência tem acolhido a lição doutrinária que ensina serem o nome, o conceito social e a privacidade, bens jurídicos solenemente acobertados pela tutela constitucional, bens que cabem tanto à pessoa física como à jurídica. Logo, não há razão alguma para excluir, aprioristicamente, as pessoas jurídicas do direito de reclamar ressarcimento dos prejuízos suportados no plano do nome comercial, do seu conceito na praça, do sigilo de seus negócios, etc.¿ (Dano moral, 6 edição, Ed. Juarez de Oliveira, 2009, pag. 17).

Nesse sentido, vejamos os precedentes:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO JÁ PAGO PELA DEMANDANTE. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 227, DO STJ. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
QUANTUM. MANUTENÇÃO. O protesto indevido de título já pago pela empresa demandante gera a obrigação de indenizar os danos e incômodos daí advindos.
A pessoa jurídica é passível de sofrer abalo moral, haja vista a necessidade de zelar pelo seu bom nome comercial.
Apelação e recurso adesivo desprovidos. (Apelação Cível Nº 70041049503, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do... (TJ-RS - AC: 70041049503 RS, Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura, Data de Julgamento: 26/01/2012, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/02/2012).

No mesmo sentido:
RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE SOCIEDADE COMERCIAL. DANO MORAL DE PESSOA JURÍDICA CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. A APELADA FOI TRATADA COMO DEVEDORA PELA APELANTE, A DESPEITO DO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE TELEFONE EFETUADO E COMPROVADO PERANTE A APELANTE. MAIS GRAVE QUE ISSO,
A APELADA TEVE SEU NOME ILICITAMENTE INSCRITO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, APESAR DO PAGAMENTO EFETUADO E DO CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA ENTRE AS P ARTES. EM TAIS CONDIÇÕES, A CONDUTA REITERADA E LESIVA DA APELANTE CAUSA, INEQUIVOCAMENTE, DANOS MORAIS À APELADA. O FATO DE A APELADA SER PESSOA JURÍDICA APENAS ACENTUA OS DANOS MORAIS PROVOCADOS PELA APELANTE. EM RAZÃO DA TEORIA DO RISCO DA EMPRESA OU TEORIA DA ATIVIDADE, A SOCIEDADE QUE QUER ATUAR NO MERCADO, AUFERINDO GANHOS JUNTO A TERCEIROS, DEVE CERCAR-SE DE TODA A CAUTELA E DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES, DE TAL MODO A JAMAIS EFETUAR COBRANÇAS INDEVIDAS E JAMAIS INSCREVER INDEVIDAMENTE O NOME DE CLIENTES NOS CADASTROS DE CONSUMO
. FIXADA COM RAZOABILIDADE A INDENIZAÇÃO PELOS INEQUÍVOCOS DANOS MORAIS CAUSADOS PELA APELANTE À APELADA, CONSIDERANDO AS CONDIÇÕES OBJETIVAS DO CASO, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. RECURSO DE APELO IMPROVIDO. (TJ-DF - APL: 598145620098070001 DF 0059814-56.2009.807.0001, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 23/02/2011, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/03/2011, DJ-e Pág. 84)

Noutra ponta, cabe salientar que, embora devida a cobrança, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser ilícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, visto existir outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não-pagos,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE NO MEDIDOR.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO PRETÉRITO.
1."Este Tribunal considera legítima a interrupção de fornecimento de energia elétrica, desde que considerados certos requisitos, em situação de emergência ou após aviso prévio, nos casos previstos no art. 6º, § 3º, da Lei 8.987/95, a saber: a) em virtude de inadimplência do usuário; e b) por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações. "(REsp 1194150/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 14/09/2010). 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de ser ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de energia apurada unilateralmente pela concessionária. 3.
Ademais, este Tribunal possui jurisprudência no sentido de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos.
4. Recurso especial provido. (negritei). (REsp 1298735/RS [2011/0303769-6]. Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Data do julgamento: 01/03/2012).

E Demais Tribunais Pátrios:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS ANTIGOS. SERVIÇO ESSENCIAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1
. O corte de energia elétrica pressupõe inadimplemento de conta relativa ao mês de consumo, sendo inviável suspender abastecimento em razão de débitos antigos, para os quais a companhia deve se valer dos meios ordinários de cobrança. 2. A questão é deveras singela, carecendo apenas observar a legislação de urgência assim como os julgados emanados da Corte Superior STJ. (Precedentes)
,
3. In casu, já restou pacificado o entendimento jurisprudencial de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito, principalmente sem observar os princípios do contraditório e da ampla defesa. A interrupção no fornecimento do serviço mostra-se ilegítima, diante da essencialidade do serviço.
4. À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso desprovido. (2016.03427246-31, 163.559, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-22, Publicado em 2016-08-26).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - DÉBITO PRETÉRITO - ILEGALIDADE DO CORTE - PRECEDENTES DO STJ - CARÁTER ESSENCIAL DOS SERVIÇOS - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, é ilegal o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais por alegação de inadimplência pretérita do consumidor, mormente porque a empresa fornecedora possui outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não-pagos.
2. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0378.15.002403-2/001, Relator (a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/03/2017, publicação da sumula em 17/03/2017) (grifamos)

Nesse sentido, entende-se por débito pretérito aquele situado no passado, e cobrados tempos depois da inadimplência do consumidor, diferentemente do débito atual que se concretiza na época presente.

In casu,
vê-se que a concessionária requerida imputou ao apelante o débito equivalente a R$ R$ 127.139,57 (cento e vinte e sete mil cento e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos), a título de cálculo de consumo irregular correspondente ao período de julho de 2014 a maio de 2015.

Portanto, a diferença apurada no faturamento do consumo de energia elétrica constitui débito pretérito, porquanto a situação que lhe deu origem consolidou-se no passado, especificamente no período de julho de 2014 a maio de 2015, vindo a companhia energética apurar e cobrar o valor correspondente tão somente em dezembro de 2015, e suspender por cerca de duas vezes o fornecimento de energia da unidade consumidora, em 30/10/2015 e em 29/12/2015, conforme se infere dos documentos de fls. 52 e ainda uma terceira vez, em 13/12/2016, conforme petição de fl. 115, oportunidade em que a empresa autora informa o corte mesmo após a concessão da medida liminar, que se deu em 16/12/2015 (fl. 27), em que fora determinado a abstenção do fornecimento de energia ou ainda o seu restabelecimento, o que não foi desconstituído.

A respeito do assunto, vejamos a Jurisprudência desta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 1.
CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DA DÍVIDA PRETÉRITA QUESTIONADA. ATO ILEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA FUNDADA NA TEORIA DO RISCO. RECONHECIMENTO DO ATO ILÍCITO, DA EXISTÊNCIA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FATO E O DANO. IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA (DOLO OU CULPA) DO AGENTE. 2. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ENTENDE QUE O CORTE DE SERVIÇOS ESSENCIAIS, COMO ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, PRESSUPÕE O INADIMPLEMENTO DE CONTA REGULAR, RELATIVA AO MÊS DO CONSUMO, SENDO INVIÁVEL, POIS, A SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO EM RAZÃO DE DÉBITOS ANTIGOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA/STJ 83. PRECEDENTES DO STJ. 3. RECONHECIMENTO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL, NO IMPORTE DE R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2015.02758078-72, 149.159, REL. DIRACY NUNES ALVES, ÓRGÃO JULGADOR 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, JULGADO EM 2015-07-23, PUBLICADO EM 2015-08-04)

Desta forma, não há como rechaçar a ocorrência da prática de ato ilícito, por parte da apelada e do seu dever de indenizar. Neste caso, o ato praticado violou disposições do art. 5º, inciso X da Constituição Federal e arts. 186, 187, 927, 944, do Código Civil e art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, ensejando a reparação civil.

Nesse contexto, é inegável que a pessoa jurídica é passível de sofrer dano moral, entendimento este pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 227.

Em que pese ser a pessoa jurídica destituída de honra subjetiva, é incontroverso que possui honra objetiva, consistente no conceito, imagem e credibilidade perante o mercado em que exerce sua atividade.

Consoante os ensinamentos de Humberto Theodoro Junior:
¿Seria a lesão moral num fenômeno exclusivo da pessoal natural? A melhor jurisprudência tem acolhido a lição doutrinária que ensina serem o nome, o conceito social e a privacidade, bens jurídicos solenemente acobertados pela tutela constitucional, bens que cabem tanto à pessoa física como à jurídica. Logo, não há razão alguma para excluir, aprioristicamente, as pessoas jurídicas do direito de reclamar ressarcimento dos prejuízos suportados no plano do nome comercial, do seu conceito na praça, do sigilo de seus negócios, etc.¿ (Dano moral, 6 edição, Ed. Juarez de Oliveira, 2009, pag. 17).

Nesse sentido, vejamos o precedente:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO JÁ PAGO PELA DEMANDANTE. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 227, DO STJ. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
QUANTUM. MANUTENÇÃO. O protesto indevido de título já pago pela empresa demandante gera a obrigação de indenizar os danos e incômodos daí advindos.
A pessoa jurídica é passível de sofrer abalo moral, haja vista a necessidade de zelar pelo seu bom nome comercial.
Apelação e recurso adesivo desprovidos. (Apelação Cível Nº 70041049503, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do... (TJ-RS - AC: 70041049503 RS, Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura, Data de Julgamento: 26/01/2012, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/02/2012).
EMENTA PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DA REPETIDORA DE TELEVISÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA.
VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO. JUROS DE MORA CORRIGIDO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
I -Segundo entendimento do STJ, "não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. (?) A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado".
(...) III
- Danos morais configurados
, (..) (TJ-MA - AC: 00006170420078100052 MA 0189752019, Relator: JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO, Data de Julgamento: 22/07/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2019 00:00:00)

Estando presentes os requisitos da responsabilidade civil ante a prova do dano, bem como por estar mais que provado o nexo causal entre esse resultado e a conduta ilegal da apelante, é devida a indenização pleiteada pela apelada para recomposição do dano moral sofrido, especialmente em razão da suspensão do fornecimento de energia por cerca de 02 vezes em razão de débito pretérito, mesmo após a concessão de medida liminar, o que, por certo, inviabilizou o desempenho das atividades comerciais do ora recorrente.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, observa-se que o mesmo deve está adequado aos transtornos impingidos à parte ofendida, verificando-se compensação justa para o caso em exame, atendendo aos parâmetros de moderação e razoabilidade, adotados em situação semelhante.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência Pátria:
APELAÇAÕ CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTIFICAÇÃO. 1. O corte indevido de energia elétrica durante a realização da festa de aniversários dos filhos da autora, que restou comprovado nos autos, causou efetivamente dano moral, pois, tendo em vista o caráter essencial que o serviço possui, são grandes os transtornos de quem tem energia elétrica interrompida, especialmente durante acontecimento de extrema importância e pelo período de praticamente toda duração do evento, sendo que a forte chuva não pode ser considerada como caso fortuito ou força maior. O dano moral decorre só pelo fato do indevido corte, ou seja, é in re ipsa, sendo desnecessária prova do prejuízo dela advindo.
2. O valor deve garantir, à parte lesada, uma reparação que lhe compense o sofrimento, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável. 3. Condenação da CEEE por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a contar do evento danoso. Súmulas 362 e 54 do e. STJ.
3. Danos materiais que na espécie não são devidos, sendo que o evento foi realizado e os obstáculos foram decorrentes da falha na prestação de energia... elétrica, configurado dano moral. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70074893652, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 27/09/2017).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
- Merece ser desprovido o presente apelo, tendo em vista que não houve a devida prova de que a apelante comunicou previamente a apelada da suspensão no fornecimento de energia elétrica; - Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de corte no serviço em caso de débito atual, desde que haja a prévia comunicação; - Logo, não sendo cumprido tal requisito e tendo a apelada, pessoa jurídica, sofrido com a paralisação de suas atividades, tem-se como razoável a condenação em danos morais no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais); - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-AM - APL: 06012156020138040020 AM 0601215-60.2013.8.04.0020, Relator: Ari Jorge Moutinho da Costa, Data de Julgamento: 08/04/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2019)

Nessa esteira de raciocínio, considero o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) proporcional e adequado ao dano vivenciado pela empresa autora, com juros de 1% (um por cento) ao mês, devidos desde a ocorrência do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e correção monetária a partir do presente arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Por fim, considerando o provimento do recurso da empresa autora, que acarreta a procedência dos pedidos, devem ser redimensionados os ônus sucumbenciais, a fim de que a concessionária de energia elétrica seja condenada a arcar com o pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos para:

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela empresa requerida, CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ-CELPA.

DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela empresa autora
POSTO CAMARGOS EIRELLI
, a fim de reformar a sentença atacada, para tão somente condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a ocorrência do evento danoso e correção monetária a partir do presente arbitramento, redimensionando os ônus sucumbenciais, para condenar a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém (PA), 18 de fevereiro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora